Tribunal: TJPA
Processo: 0800228-48.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800228-48.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE SOUZA GALVAO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

PROCESSO N.
0800228-48.2018.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE SOUZA GALVÃO.

ADVOGADO: SUELMA DOS SANTOS TAVARES.

OAB/PA 25.241.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CANDIDATO CONSIDERADO CONTRAINDICADO NA AVALIAÇÃO PSICOLOGICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1

.
A realização de exame psicológico em concurso público tem sua legalidade subordinada a três pressupostos: a previsão legal, a cientificidade/objetividade dos critérios adotados e a possibilidade de revisão administrativa. Precedentes STJ.

2.
No caso em analise, não se observa qualquer ilegalidade ou abusividade cometida pela Administração pública, pois, não há ausência de motivação e objetividade na avaliação do exame psicológico do candidato.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0800228-48.2018.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE SOUZA GALVÃO.

ADVOGADO: SUELMA DOS SANTOS TAVARES.

OAB/PA 25.241.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento

com Pedido de Efeito Suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juiz de direito titular da 1° vara da comarca de Conceição do Araguaia, nos autos
da ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela e urgência ajuizada pelo agravado.

No mérito, sustenta o agravante a inexistência de ato ilícito na medida em que a Lei Estadual nº 6.626/2004 regulamenta a matéria, bem como a estrita observância do princípio da legalidade e da vinculação às normas do edital. Cita decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 632853.

Argui a intangibilidade do mérito da decisão administrativa proferida pela banca avaliadora; a impossibilidade de remarcação da prova, sob pena de tratamento diferenciado entre os candidatos e; a razoabilidade e proporcionalidade das exigências contidas no edital.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida, e no mérito, o total provimento do recurso.

Em decisão monocrática, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

Embargou da decisão, Arguiu a omissão quanto a aplicação ao caso, que está não examinou o pedido feito na petição de agravo de instrumento para aplicação do precedente julgado pelo STF n° 632853, em especial, item 8,15,18, e 19 que impede que o poder judiciário substitua à decisão da banca em exame psicotécnico em lei como o do caso dos autos.

Em decisão monocrática conheci dos embargos e concedi o efeito suspensivo requerido pelo agravante.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Através de Parecer, o eminente Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do agravo interposta.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência, em supressão de instância.

Insurge-se o Estado do Pará contra a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que deferiu a liminar pleiteada para determinar a reinclusao do requerente no certame, considerando-o indicado-sub judice na fase de avaliação psicológica, até decisão final da ação, para que o mesmo participe do curso de formação.

Pois bem.

Concurso público é um procedimento administrativo que tem a finalidade de avaliar as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. É dever do Estado verificar a capacidade intelectual, física e psíquica dos interessados em ocupar funções públicas sendo selecionados aqueles que superam os obstáculos opostos no procedimento.

O artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, que prevê a possibilidade de o Poder Público estabelecer determinadas exigências para o preenchimento de cargo público por meio de concursos, desde que estes requisitos estejam dispostos em lei ou em norma a que se equipare. Vejamos o dispositivo constitucional citado:

Art. 37
- a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

II-
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. (...)

Cabe, portanto, à Administração Pública estabelecer critérios diferenciados de admissão conforme as exigências peculiares à função que será desempenhada. Daí que todo concurso público deve ser regido por um Edital, que vem a ser a lei do concurso, sendo vedado à administração, descumprir as prescrições ali firmadas, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Noutra monta, os candidatos inscritos no certame também se vinculam às regras estabelecidas, sendo, em regra, inviável que se substitua a norma editalícia para autorizar a convocação de candidatos que não tenham cumprido todas as exigências previstas.

Segundo o agravante, a decisão vergastada merece ser reformada em razão da plena legalidade da eliminação do requente do concurso, na fase de avaliação psicológica.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual o exame psicológico tem sua legalidade subordinada a três pressupostos: a previsão legal, a cientificidade/objetividade dos critérios adotados e a possibilidade de revisão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. EXAME PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. LEGALIDADE. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E PREVISÃO DE RECORRIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada a observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato, os quais estão presentes no caso dos autos. Precedentes: AgRg no RMS 43.363/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/08/2014; AgRg no Ag 1.193.784/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 14/05/2014; AgRg no REsp 1404261/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/02/2014;
AgRg no AREsp 385.611/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no RMS 29.879/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/11/2013.

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS 46.058/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 28/03/2017)

É cediço que a realização dos exames psicotécnicos é uma forma de se verificar a saúde mental do candidato a cargo público, buscando apurar a existência de traços psicológicos e comportamentais que possam comprometer ou sejam incompatíveis com a função a ser desempenhada.

Todavia, para a sua admissão e reconhecimento da sua legalidade, devem ser observados alguns requisitos, quais sejam, a existência de previsão expressa em lei e no edital, o estabelecimento de critérios objetivos com a clara demonstração dos métodos utilizados, e a possibilidade de revisão do resultado, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e isonomia. Inclusive, em relação ao primeiro requisito foi editada a Súmula Vinculante nº 44 do STF, que estabelece: “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”, bem o como o Tema 338 (AI 758533), verbis:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 758533 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-04 PP-00779)

No presente caso a Lei Estadual nº. 6.626/04, alterada pela Lei Estadual nº. 8.342/16, prevê e regulamenta a avaliação psicológica, assim como o Edital nº. 001/CFP/PMPA, de 19 de maio de 2016, no item 7.5 reproduziu os termos da legislação estadual. Diante disso, restou cumprida a exigência prevista na Súmula Vinculante e Tema citados.

É fato que a avaliação psicológica necessita de um grau mínimo de objetividade e de publicidade, sem os quais o ato se torna ilegítimo entendimento expresso no Tema 338:

Ademais, o exame psicotécnico necessita de um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos atos em que se procede. A inexistência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios.

No caso em tela, o edital é claro, a obrigação de que a avaliação a qual serão submetidos os candidatos, conte com critérios objetivos e a publicidade devida.

Nos autos foram analisados os documentos juntados, o resultado da avaliação obedeceu aos critérios previstos em lei e no edital, e o julgamento do recurso administrativo, não apenas levou em consideração os requisitos legais e editalícios, como justificou cada um dos resultados obtidos na avaliação, reconsiderando, inclusive um dos itens que geraram a inaptidão do candidato, tornando-o apto no quesito “Trabalhar em Grupo”. O que, através de uma análise prefacial, possibilita o entendimento de que o critério mínimo de objetividade e publicidade foram preenchidos.

Restando claro os critérios a serem utilizados na avaliação psicológica, através da lei e do edital, assim como expostos pela administração quando respondeu ao recurso administrativo, e de acordo com os temas da repercussão geral, através de uma análise preliminar dos fatos narrados, não haveria como o Judiciário adentrar no mérito administrativo, que diz respeito a forma que o candidato foi avaliado e a conclusão a que chegou a banca examinadora.

Quanto ao referido impedimento, o STF se posicionou através do Tema 485 da Repercussão Geral, fixando a seguinte tese:

Tese Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06- 2015 PUBLIC 29-06-2015)

Assim, ao menos nesse momento de análise sumária do feito, presentes se mostram elementos indicativos de que, de fato, não se observa, no caso em analise, qualquer ilegalidade ou abusividade cometida pela administração pública, pois não há ausência de motivação e objetividade na avaliação do seu exame psicológico, posto que está evidente que todo o certame esta pautado no princípio da legalidade, uma vez que o edital está baseada na Lei estadual que regulamenta o ingresso na Policia Militar do Estado do Pará, prevendo critérios objetivos e garantindo a interposição de recurso

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
.

É como voto.

Desa. DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 10/05/2021